Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo interno. Morte de detento. Responsabilidade do estado. Nexo de causalidade. Tema 592 do STF. Desprovimento.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, "b", do CPC, em razão do entendimento firmado pelo STF no Tema 592.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do Estado por morte de preso sob sua custódia.

III. Razões de decidir
3. O STF, no julgamento do Tema 592, consolidou o entendimento de que em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento. 4. O acórdão recorrido observou o precedente vinculante e, com base na análise dos fatos e provas, concluiu pela presença do nexo de causalidade entre a omissão perpetrada pelo Estado, que ostentava o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado, e o dano sofrido pela vítima.
5. A pretensão recursal busca rediscutir matéria fática já apreciada pelas instâncias ordinárias, o que é vedado na via estreita do agravo interno.

IV. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.